Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-77.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO FAMILIAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ABANDONO DO LAR. NÃO CONFIGURADO. ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DA COISA. CABIMENTO. RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE. VALORIZAÇÃO DO BEM.
1. Os requisitos legais para ser reconhecida a situação de usucapião especial familiar estão prevista no art. 1240-A, do Código Civil, sendo: i) uso da moradia pelo período ininterrupto de 02 (dois) anos e sem oposição, de posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro; ii) abandono do lar pelo cônjuge ou ex-companheiro; e iii) não ser o interessado proprietário de outro imóvel urbano e rural.
2. O abandono lar deve ser voluntário, infundado e definitivo, uma vez que a exegese da norma é coibir o abandono doloso, de forma a punir a atuação do cônjuge que deixa a família ao alvedrio da sorte, em completo desamparo.
3. Não se verifica animus do abandono, quando constatada a decretação de divórcio, visto que não se anseia outra atitude, a não ser deixar o lar em comum em vista do natural desinteresse na coabitação.
4. A par do modo de exercício do direito da propriedade (mancomunhão ou condomínio), inexorável a possibilidade de se exigir o pagamento da metade do valor que renderia o imóvel caso estivesse alugado, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito, vez que um dos ex-cônjuges desfruta gratuitamente do imóvel adquirido por meio da soma de forças do casal.
5. Impõe-se o direito ao ressarcimento pela construção erigida no imóvel, sob pena de locupletamento, o que, inclusive, proporciona, a inequívoca valorização do bem.
6. Apelação conhecida e provida.